Tribunal: TJMT
Processo: 1059987-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059987-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA BRITO DE AQUINO ANTONELLI - CPF: 528.341.401-97 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA GRIGGI BORRALHO - CPF: 479.737.655-49 (RECORRIDO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONFLITO ENTRE VIZINHAS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS E GESTO OBSCENO EM CONTEXTO CONDOMINIAL. PROVAS QUE DEMONSTRAM ANIMOSIDADE RECÍPROCA. VÍDEO QUE EVIDENCIA CONFRONTO MÚTUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CONFIGURAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por autora que alegava ter sido verbalmente ofendida e alvo de gesto obsceno por parte da ré, durante e após assembleia condominial. A requerida contestou os fatos e apresentou pedido contraposto, igualmente por danos morais, sob alegação de ter sido perseguida e constrangida pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, sendo interposto o presente recurso apenas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova inequívoca da prática de conduta ofensiva por parte da ré, apta a ensejar a responsabilização civil por dano moral, conforme alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame das imagens das câmeras de segurança demonstra que a autora aborda a ré com celular em punho e gestos incisivos, sendo a reação da ré — incluindo o gesto com o dedo médio — uma resposta ao contexto, sem evidência de agressão unilateral.

4.

Declarações escritas de cinco moradores presentes à reunião afirmam não terem presenciado ofensas ou gestos ofensivos por parte da ré, enfraquecendo a versão da autora.

5.

O boletim de ocorrência apresentado não constitui prova autônoma da veracidade dos fatos narrados.

6.

O depoimento da única testemunha da autora revela comprometimento com a parte, em razão de sua participação ativa no episódio e proximidade evidente, o que compromete sua imparcialidade.

7.

Em conflitos interpessoais ocorridos em ambiente condominial, exige-se prova robusta e inequívoca do ato ilícito e de sua repercussão no âmbito moral, o que não se verificou no presente caso.

8.

Os elementos constantes dos autos evidenciam desentendimento bilateral, sem comprovação suficiente de conduta ofensiva exclusiva por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059987-27.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ana Paula Brito de Aquino Antonelli

Recorrido(s):

Maria Lúcia Griggi Borralho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora alega que, no dia 08/07/2024, durante e após assembleia condominial, teria sido ofendida verbalmente pela requerida, que a teria chamado de “putinha” e feito gesto obsceno com o dedo do meio. Sustenta que as ofensas prosseguiram no hall do edifício e afirma ter se sentido humilhada e constrangida diante de outros moradores, postulando indenização de R$ 40.000,00 por danos morais.

A requerida, por sua vez, nega as acusações e afirma que a assembleia sequer ocorreu, pois foi cancelada por erro de convocação. Alega que, na verdade, foi a autora quem a perseguiu e a confrontou após o encerramento da reunião, constrangendo-a diante de outros condôminos. Sustenta que a autora tem histórico de conflitos no ambiente condominial e que o vídeo juntado aos autos comprova que foi perseguida e intimidada, razão pela qual formula pedido contraposto pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas. As partes também apresentaram memoriais reiterando suas respectivas versões dos fatos.

Pois bem. Em detida análise das provas produzidas, tenho que razão não assiste a recorrente.

A análise dos vídeos extraídos das câmeras de segurança do condomínio evidencia que, após a saída das partes de um outro ambiente, a autora se aproxima da ré de forma direta, com celular em riste e com gestos incisivos.

Observa-se que, nesse contexto, a ré apenas reage, inclusive erguendo o dedo médio em resposta a algo dito pela autora. Não há nos registros visuais indícios de agressão unilateral gratuita por parte da requerida.

Além disso, consta nos autos declaração escrita firmada por cinco moradores presentes à reunião de 08/07/2024, atestando que não presenciaram qualquer ofensa verbal ou gesto obsceno por parte da ré durante o evento. Trata-se de elemento objetivo, contemporâneo aos fatos, que fragiliza a versão unilateral da autora.

O boletim de ocorrência lavrado pela autora também não se presta, por si só, como prova da veracidade dos fatos narrados, tampouco se verificam nos autos outros elementos que permitam, com segurança, concluir pela prática de conduta ofensiva caracterizadora de dano moral indenizável.

Imperioso destacar que o depoimento da testemunha arrolada pela autora não pode ser considerado prova incontroversa dos fatos alegados. Com efeito, as imagens constantes dos autos demonstram que a referida testemunha acompanhava a autora durante toda a ocorrência, tendo inclusive interagido diretamente com a ré e, ao final, deixado o local no mesmo elevador que a autora.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas proximidade, mas participação ativa no episódio, o que compromete sua imparcialidade e reduz o peso probatório de seu testemunho, à luz do princípio da livre apreciação da prova pelo julgador (art. 371 do CPC).

Ademais, em ações dessa natureza, especialmente quando envolvem disputas interpessoais em ambientes compartilhados como condomínios, exige-se prova inequívoca do ato ilícito e da repercussão concreta do dano à esfera íntima do ofendido.

No caso em análise, os elementos probatórios disponíveis retratam situação de desentendimento mútuo, sem que se possa afirmar, com segurança, a ocorrência dos fatos tal como narrados na inicial, tampouco sua autoria exclusiva pela parte ré.

Diante desse conjunto, inexiste suporte suficiente para a responsabilização civil pleiteada, sendo correta a improcedência reconhecida em primeiro grau.

Dessa forma, a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025